Tribunal: TJSP
Processo: 2286480-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que logrou provar seu estado de hipossuficiência econômica, que a impossibilita de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio. Pedido deferido. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286480-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURA ZULEIDE VIEIRA CARVALHO, são agravados UNIESP S/A,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA) e
INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – ICESP
(UNIVERSIDADE BRASIL) – CAMPUS FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286480-02.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2286480-02.2019.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Maura Zuleide Vieira Carvalho
Agravados: Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação (Uniesp Solidária) e
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo ICESP
(Universidade Brasil) Campus Fernandópolis
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42132)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Agravante que logrou
provar seu estado de hipossuficiência
econômica, que a impossibilita de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo do
sustento próprio. Pedido deferido. Decisão
reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por Maura Zuleide Vieira Carvalho contra a decisão (fls. 60)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 26a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
ela contra Uniesp S/A, Fundação Uniesp de Teleducação (Uniesp
Solidária) e Instituto de Ciência e Educação de São Paulo ICESP
(Universidade Brasil) Campus Fernandópolis (não citados), indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inconformada,
sustenta que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e
artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, não exigem a
miserabilidade, mas sim a impossibilidade de pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286480-02.2019.8.26.0000
3
despesas, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Discorre sobre a
necessidade de concessão da justiça gratuita. Relata a ausência de
elementos indicadores de capacidade financeira da agravante. Assevera
sobre a assistência por patrono particular e sobre a distribuição de
demanda na sede do réu. Pugna pela concessão do efeito
ativo/suspensivo. Postula a reforma da decisão.
É a essência do relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil/2015
dispõe que A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
Pois bem.
Há que se presumir verdadeira, portanto, a
declaração firmada pela agravante, de que não reúne condições de arcar
com as despesas do processo, ao menos até que se prove o contrário.
Até porque, não consta nenhum registro
recente na carteira de trabalho juntada às fls. 42/44. A agravante
também se declarou isenta de apresentar a declaração do imposto de
renda à Receita Federal (fls. 07), o que evidentemente fez sob as penas
da lei, caso apurada falta de veracidade.
Além de tais documentos, não há indicativos
de que a agravante possua rendimentos suficientes para fins de custeio
do processo.
Em relação à contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286480-02.2019.8.26.0000
4
particular, o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil/2015
disciplina que não constitui um fator que venha a impedir a concessão
da gratuidade da justiça.
Com base nesses fundamentos, há que se
deferir o pedido deduzido pela agravante, concedendo-se os benefícios
da justiça gratuita, ao menos por ora, porquanto presentes os requisitos.
Nada impede, porém, a revisão dessa situação,
caso sobrevenha impugnação específica ou eventual fato novo que
porventura comprove a alteração da situação econômica da agravante.
Destarte, o agravo comporta provimento,
reformando-se a decisão proferida em primeira instância, para conceder
os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator